Tribunal: TJSP
Processo: 2017311-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que manteve a determinação de cancelamento das penhoras realizadas nos autos e indeferiu o pedido de suspensão da execução, condenando o agravante ao pagamento de multa – Admissibilidade parcial – Hipótese em que, independentemente do prévio conhecimento sobre a discussão

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a r. decisão que manteve a determinação de cancelamento das penhoras realizadas nos autos e indeferiu o pedido de suspensão da execução, condenando o agravante ao pagamento de multa – Admissibilidade parcial – Hipótese em que, independentemente do prévio conhecimento sobre a discussão judicial envolvendo um dos imóveis oferecidos em garantia, é perfeitamente possível ao exequente desistir da penhora dos bens oferecidos em garantia, nos termos do artigo 848, incisos III e IV, do CPC – Ajuizamento de ação anulatória que tem por objeto os títulos inicialmente executados, que não impede o prosseguimento da execução, na forma do artigo 784, § 1o, do CPC – Embargos de declaração opostos pelo agravante que não se mostram manifestamente protelatórios – Afastada a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido, cassado o efeito suspensivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000469103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017311-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GERALDO
ANTONIO VINHOLI, é agravado BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso, cassado o
efeito suspensivo.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO 39204
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2017311-72.2020.8.26.0000
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : DANIEL D’EMIDIO MARTINS
AGRAVANTE: GERALDO ANTONIO VINHOLI
AGRAVADO: BANCO ORIGINAL DO AGRONEGÓCIO S/A
INTERESSADOS:
ARQUIMEDES
CARRILHO
CELERI,
DANATIELE
CLEMENTE CELERI, OURO BRANCO TRANSPORTADORA MERIDIANO
LTDA, LUIZA HELENA SILVA DOS SANTOS E ANTÔNIO TADEU DOS
SANTOS
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Agravo de Instrumento – Ação de execução
em fase de cumprimento de sentença – Insurgência contra a
r. decisão que manteve a determinação de cancelamento das
penhoras realizadas nos autos e indeferiu o pedido de
suspensão da execução, condenando o agravante ao
pagamento de multa – Admissibilidade parcial – Hipótese
em que, independentemente do prévio conhecimento sobre
a discussão judicial envolvendo um dos imóveis oferecidos
em garantia, é perfeitamente possível ao exequente desistir
da penhora dos bens oferecidos em garantia, nos termos do
artigo 848, incisos III e IV, do CPC – Ajuizamento de ação
anulatória que tem por objeto os títulos inicialmente
executados, que não impede o prosseguimento da execução,
na forma do artigo 784, § 1o, do CPC – Embargos de
declaração opostos pelo agravante que não se mostram
manifestamente protelatórios – Afastada a aplicação da
multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC – Decisão
reformada em parte – Recurso parcialmente provido,
cassado o efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de ação
execução em fase de cumprimento de sentença (fls. 47/50), e voltado à
reforma da r. decisão (fls. 39), que manteve a determinação de cancelamento
das penhoras realizadas nos autos e indeferiu o pedido de suspensão da
execução (fls. 33/36), condenando o agravante ao pagamento da multa de 1%
(um por cento) sobre o valor atualizado da execução.
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo (fls. 02/28), a reforma da r. decisão, sob o fundamento de que
além de estar questionando a legalidade dos títulos executados nos autos da
ação processada sob o no 1031842-79.2017.8.26.0100, na época em que os
títulos foram formalizados a Fazenda Estância Brasil (indicada como garantia
do pagamento dos valores pactuados) já era alvo de ação judicial, não se
justificando a desistência apresentada pelo banco agravado.
Aduz que não está comprovada a alegada litigiosidade das
Fazendas Yara e Jatobá, não se justificando o pedido de desistência
apresentado pelo banco agravado; e que os litigantes que discutem a
propriedade da Fazenda Estância Brasil são clientes antigos do banco
agravado, e ajuizaram a ação antes do agravado aceitar o referido bem como
garantia do pagamento dos valores executados, sendo que todas as garantias
oferecidas nos contratos foram expressamente mantidas no acordo
formalizado entre as partes.
Afirma que diante de tais fatos, o banco agravado não
pode desistir da penhora das Fazendas Estância Brasil, Yara e Jatobá sob a
escusa da litigiosidade, a fim de perseguir a penhora de bens pertencentes
exclusivamente ao agravante, o que evidencia a prática de golpe pactuado
entre o banco agravado e o interessado Arquimedes.
Salienta que a homologação da desistência pleiteada pelo
banco agravado contraria o que restou decidido nos autos do Agravo de
Instrumento processado sob o no 2090334-90.2016.8.26.0000, e que a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
agravada é omissa em relação aos fatos acima articulados, inexistindo
pronunciamento sobre o pedido de suspensão da execução, em razão de
prejudicialidade externa.
Argumenta que diante das apontadas omissões, o
agravante opôs embargos de declaração que não são protelatórios, nada
justificando a imposição da multa de 1% (um por cento) sobre o valor da
execução, que corresponde a quase um milhão de reais.
Sustenta que deve ser analisada a suspeita de desistência
do banco agravado quanto aos réus Antônio e Luíza, bem como sobre a fraude
na emissão da cédula no 3688/2012 e que é inaplicável a faculdade prevista no
artigo 851, inciso III, do CPC em relação à Fazenda Estância Brasil.
Por fim, requer seja determinada a suspensão da execução
até o julgamento da ação processada sob o no 1031842-79.2017.8.26.0100,
por constituir prejudicialidade externa, na forma do artigo 313, inciso V, alínea
“a” e artigo 921, ambos do CPC, requerendo a concessão de efeito suspensivo
e ao final o provimento do recurso, para obrigar o banco agravado a aceitar a
penhora dos bens oferecidos em garantia ou ao menos das Fazendas Yara e
Jatobá, com a cassação da milionária multa aplicada em desfavor do
agravante. A serventia certificou que, por determinação do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator, nos termos do artigo 203, §
4o, do CPC, em fls. 442/448 foram juntadas cópias das procurações e
substabelecimentos outorgados por ambas as partes, extraídas dos autos
originários (fls. 449).
O banco agravado informou em fls. 452 que se opõe a
realização do julgamento virtual. E em fls. 454 o agravante informou que se
opõe ao julgamento virtual.
Diante das alegações do agravante e documentação
apresentada foi deferido o efeito suspensivo ativo para obstar a eficácia da r.
decisão agravada, a fim de que fique paralisado o cumprimento de sentença
na origem, ficando todas as determinações ali consignadas com as respectivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
eficácias suspensas, inclusive em relação aos embargos de declaração, com
fundamento nos artigos 995, parágrafo único e 1.019, I, ambos do CPC. A
parte contrária foi intimada para a resposta, e considerando as petições de fls.
452 e 454 foi consignado que o julgamento será presencial (fls. 456/457).
O banco agravado apresentou contraminuta em fls.
463/481 e juntou documentos em fls. 482/511.
Recurso regularmente processado e preparado (fls. 30/31).
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se está
correta a r. decisão em fls. 39, que rejeitou os embargos de declaração
opostos contra a r. decisão em fls. 33/36, que determinou o cancelamento das
penhoras realizadas nos autos e indeferiu o pedido de suspensão da
execução, condenando o agravante ao pagamento da multa de 1% (um por
cento) sobre o valor atualizado da execução.
Com efeito, dispõe o artigo 848, incisos III e IV do CPC:
“Art. 848. As partes poderão requerer a substituição da
penhora se: (...)
III - havendo bens no foro da execução, outros tiverem sido
penhorados; (...)
IV - havendo bens livres, ela tiver recaído sobre bens já
penhorados ou objeto de gravame;”
Assim, é evidente a possibilidade de se requerer a
substituição ou desistência de bens penhorados, quando se constatar a
existência de outros bens no foro da execução ou de bens livres, e sobre os
bens penhorados incidir gravame.
No caso vertente é incontroverso que os bens oferecidos
em garantia dos contratos inicialmente executados (fls. 142/231), e que foram
mantidos no acordo homologado, objeto do cumprimento de sentença, estão
localizados no Estado de Mato Grosso do Sul, conforme se verifica pelas
matrículas colacionadas em fls. 254/303.
Além disso, está incontroverso que o imóvel denominado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Fazenda Estância Brasil é objeto de discussão judicial, conforme admite o
próprio agravante em suas razões recursais.
Sendo assim, independentemente do banco agravado ter
prévio conhecimento sobre a discussão judicial envolvendo um dos bens
oferecidos em garantia, nos termos do artigo 848, incisos III e IV, do CPC é
perfeitamente possível ao exequente desistir da penhora dos bens oferecidos
em garantia, diante da existência de outros bens livres ou que estão situados
no foro da execução, o que não implica em violação ao disposto no artigo 851
do CPC, tampouco em ofensa ao que restou decidido nos autos do agravo de
instrumento processado sob o no 2090334-90.2016.8.26.0000 (fls. 82/91).
Ademais, na decisão que acolheu parcialmente a exceção
de pré-executividade, colacionada em fls. 74/80 e que foi mantida pelo v.
acórdão em fls. 82/91, foi expressamente salientando que “a dívida de Geraldo
Vinholi firmada no título executivo corresponde somente ao valor de R$
9.914.372,03, a qual deverá ser devidamente atualizada” (sic), inexistindo
irresignação do agravante contra a referida determinação.
Dessa forma, considerando que o agravante é o
responsável por grande parte do débito executado, e que foram localizados em
seu nome outros bens imóveis situados neste Estado de São Paulo, sobre os
quais não se comprovou existirem gravames, é perfeitamente possível
homologar a desistência da penhora dos bens oferecidos em garantia, que
estão situados em outro Estado, tal como constou da r. decisão combatida.
Não obstante, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, nos autos da ação declaratória de nulidade ajuizada pelo
agravante, e processada sob o no 1031842-79.2017.8.26.0100, inexistiu
determinação para a eventual suspensão da execução, sendo salientado
naqueles autos que a controvérsia repousa sobre a eventual simulação dos
negócios jurídicos inicialmente executados, o que por si só, não é suficiente
para determinar a suspensão da execução, com fundamento nos artigos 313 e
921, ambos do CPC, especialmente em razão do disposto no artigo 784, § 1o,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“Agravo de instrumento Execução de título extrajudicial
Reconhecimento de conexão de ação anulatória com a ação executiva e
respectivos embargos do devedor - Art. 313, inc. V, "a", do CPC

Inaplicabilidade - Propositura de ação relativa a débito constante de título
executivo que não inibe o credor de promover-lhe a execução CPC, art. 784,
§ 1o - Prática de atos expropriatórios - Impossibilidade Embargos à execução
ainda pendentes de análise Poder geral de cautela Suspensão que deve
prevalecer - Decisão mantida por fundamento diverso Recurso não provido.”
(AI 2160521-21.2019.8.26.0000, Relator Des. Irineu Fava, Órgão julgador: 17a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 04/12/2019).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título
extrajudicial. R. decisão agravada que indeferiu o requerimento de suspensão
da execução. Existência de ação anulatória envolvendo o mesmo título
executivo. Preclusão da questão envolvendo a perícia, eis que rejeitada a
arguição de nulidade pelo juízo a quo, sem interposição de recurso. Ação que
questiona a validade do título executivo que não tem o condão de suspender a
ação de execução de título extrajudicial. Art. 784, § 1o, do CPC. Precedentes.
Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido na parte conhecida.” (AI
2233360-78.2018.8.26.0000, Relator Des. Carlos Dias Motta, Órgão julgador:
29a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 27/02/2019).
Outrossim, considerando que as questões relativas a
eventual golpe praticado pelo banco agravado em conluio com os demais
executados, ora interessados, bem como sobre a eventual fraude na
formalização dos títulos inicialmente executados, já estão sendo questionadas
nos autos da ação processada sob o no 1031842-79.2017.8.26.0100; e que a r.
decisão agravada não se manifestou sobre a pleiteada desistência da ação em
relação às pessoas inicialmente executadas (Antonio e Luíza), tais temas não
comportam maiores considerações, sob pena de supressão de um grau de
jurisdição.
Por fim, respeitado o entendimento do nobre magistrado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
primeiro grau, considerando que os embargos opostos pelo agravante em fls.
436/440 não se mostram manifestamente protelatórios, eis que abordaram
matérias consideradas importantes pelo agravante, não é possível manter a
aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC, que por essa razão
fica afastada.
Mediante tais considerações, reforma-se em parte a r.
decisão da lavra do eminente magistrado, Doutor DANIEL D'EMIDIO
MARTINS, apenas para afastar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §
2o, do CPC, mantendo os demais termos da r. decisão combatida, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, acrescidos dos acima consignados.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso,
cassado o efeito suspensivo.
São Paulo, 22 de junho de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica